Tribunal: TJDFT
Processo: 0721608-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721608-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SUPERINTENDENTE DA UNIDADE CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO, VICE-DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA JOSE PEREIRA DA LUZ, ADRIANA BAYEH DE RESENDE VALLS, ALBA ROSANE ARAUJO SOARES, CARMELINA NETA CARVALHO RODRIGUES, CREIDELUSE DIAS CRUZ, GABRIELA NOVAIS SOARES VELOSO, JOSE ARILTON DE SOUZA PAIVA, JUCILENE FERREIRA ARAUJO, JUSTINA FERREIRA DE OLIVEIRA, RAPHAEL FARIAS DE BRITO, ZELIA MARIA BRANDAO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, esclareça se a substituição dos servidores, mediante processo seletivo, deu-se com relação a todos os impetrantes ou somente quanto aos indicados nos documentos de IDs 31353855/31353859. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator